Tribunal: TJSP
Processo: 1013176-88.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TEORIA DA IMPREVISÃO – PANDEMIA. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores.
Ilegitimidade do coautor. O contrato de financiamento para aquisição de veículo foi celebrado exclusivamente pela coautora. Irrelevância, para fins de composição do polo ativo, de quem efetua os pagamentos, de forma indireta.

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TEORIA DA IMPREVISÃO – PANDEMIA. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores.
Ilegitimidade do coautor. O contrato de financiamento para aquisição de veículo foi celebrado exclusivamente pela coautora. Irrelevância, para fins de composição do polo ativo, de quem efetua os pagamentos, de forma indireta.
Aquisição do bem móvel com a finalidade de uso para mobilidade pela plataforma Uber. Os elementos de prova constantes dos autos indicam que o uso do veículo para fins de exercício de atividade remunerada é do coautor, que não ostenta legitimidade para figurar no polo ativo da ação.
Os documentos, consistentes nos extratos bancário, tendentes à comprovação de redução de faturamento provocado pelo evento imprevisível, referem-se à conta corrente do coautor.
Impossibilidade de revisão contratual, ante à escassez de prova de que a parte contratante (coautora) tenha sido onerada excessivamente no curso da execução do contrato. Inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão e da cláusula rebus sic stantibus.
Ação revisional julgada improcedente com relação à contratante e extinta, sem resolução de mérito, em relação ao coautor, por ilegitimidade ativa. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013176-88.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes JOSÉ EDSON RODRIGUES LINS (JUSTIÇA GRATUITA) e
EDELANDE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013176-88.2020.8.26.0564 -Voto no 1541
2
VOTO No 1541
APELAÇÃO No 1013176-88.2020.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo
APELANTES: José Edson Rodrigues Lins e outro (Justiça Gratuita)
APELADO: Banco Pan S/A
JUIZ DE DIREITO: Dr. Ivo Roveri Neto
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
TEORIA DA IMPREVISÃO PANDEMIA. Sentença de
improcedência. Insurgência dos autores.
Ilegitimidade do coautor. O contrato de financiamento para
aquisição de veículo foi celebrado exclusivamente pela
coautora. Irrelevância, para fins de composição do polo
ativo, de quem efetua os pagamentos, de forma indireta.
Aquisição do bem móvel com a finalidade de uso para
mobilidade pela plataforma Uber. Os elementos de prova
constantes dos autos indicam que o uso do veículo para fins
de exercício de atividade remunerada é do coautor, que não
ostenta legitimidade para figurar no polo ativo da ação.
Os documentos, consistentes nos extratos bancário,
tendentes à comprovação de redução de faturamento
provocado pelo evento imprevisível, referem-se à conta
corrente do coautor.
Impossibilidade de revisão contratual, ante à escassez de
prova de que a parte contratante (coautora) tenha sido
onerada excessivamente no curso da execução do contrato.
Inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão e da cláusula rebus
sic stantibus.
Ação revisional julgada improcedente com relação à
contratante e extinta, sem resolução de mérito, em relação
ao coautor, por ilegitimidade ativa. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a
fls. 113/115, que julgou improcedente ação ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo nos seguintes termos: (i) extinta, sem resolução de mérito,
com relação ao coautor José Edson Rodrigues, nos termos do art. 485, VI, do CPC
(ilegitimidade ativa); (ii) improcedente, em face da coatora Edelane Aparecida
Rodrigues. Em razão da sucumbência, os vencidos foram condenados ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ficados em 10% sobre o
montante atribuído à causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Nas razões do recurso, os autores sustentaram, em síntese, o
seguinte: (i) legitimidade ativa do coautor configurada pois o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013176-88.2020.8.26.0564 -Voto no 1541
3
financiamento era adimplido por ele, inobstante ter sido celebrado pela coautora; (ii)
onerosidade contratual, inviabilizando o pagamento das parcelas para financiamento
de veículo em razão da pandemia; (iii) possibilidade de revisão, considerando que o
veículo adquirido destinava-se ao uso para o desenvolvimento de atividade
remunerada pelo aplicativo Uber; (iv) a subsistência e a renda familiar foram
comprometidas, por evento imprevisível, considerando que a mobilidade pela
plataforma foi atingida expressivamente pelas regas governamentais de contenção do
coronavírus. Postularam, por fim, a inversão do resultado da lide, com a procedência
da ação.
Recurso recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo,
tempestivo e dispensado de preparo (fls. 57).
Contrarrazões a fls. 229/246.
É o relatório.
O recurso de apelação não comporta provimento.
A controvérsia do recurso resume-se à possibilidade de
revisão de contrato de financiamento de veículo, mediante aplicação da Teoria da
Imprevisão decorrente da pandemia do coronavírus.
Desde logo, afirma-se a ilegitimidade ativa do coautor, pois
não ostenta qualquer relação jurídica com o requerido, considerando que o contrato
para o financiamento do veículo foi celebrado, exclusivamente, pela coautora da ação
(fls. 118/122).
Esclareça-se que nem mesmo o alegado interesse jurídico
pode justificar a permanência do autor o polo ativo, vez que poderia intervir na lide
na qualidade de terceiro interessado, pois efetua o pagamento das prestações do
contrato celebrado por terceiro. Essa condição não é suficiente para conferir a
legitimidade para o ajuizamento, em nome próprio, da ação revisional.
Não se ignora que a pandemia é fato imprevisível, que atingiu
determinadas atividades de forma mais contundente.
Aplicar-se-ia, por hipótese, a Teoria da Imprevisão para a
revisão contratual, com a aplicação da cláusula rebus sic stantibus, pois o evento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013176-88.2020.8.26.0564 -Voto no 1541
4
força maior tem a aptidão potencial de afetar o exercício de atividades remuneradas,
impedindo o fiel cumprimento da avença, os termos antes ajustados, em outras
condições.
De acordo com a jurisprudência e doutrina, a revisão
contratual é possível quando as circunstâncias originárias da celebração do ajuste
forem alteradas na fase de execução do cumprimento da avença, de forma a
prejudicar uma parte em detrimento da outra. E, alteradas as condições por evento
imprevisto, a aplicação da cláusula rebus seria justificada para a manutenção do
equilíbrio contratual com a possibilidade de revisão dos termos do contrato,
celebrado em condições diversas.
Assim, tem admitido a jurisprudência, em raros casos e
mediante robusta prova, a revisão contratual quando comprovada nos autos a
alteração do faturamento em razão do exercício atividade afetada no período
pandêmico.
No caso concreto, entretanto, não está comprovado nos autos
a alteração de faturamento da contratante. Não é ela quem utiliza o veículo adquirido
por meio financiado, para a atividade de mobilidade pela plataforma Uber, e sim, o
coautor.
A tal comprovação, não se prestam os extratos de
movimentação bancária anexados como emenda da inicial a fls. 81/94, relativos ao
coautor que não ostenta legitimidade para figurar no polo ativo da ação.
É inquestionável que a mobilidade foi afetada pelo evento de
força maior, mas é indispensável a comprovação de mínimas condições necessárias à
revisão ou mesmo à rescisão contratual, demonstrando, no caso concreto, o efetivo
desequilíbrio causado pelo evento, impondo a uma das partes obrigação
excessivamente onerosa que justifique mitigação do princípio da força obrigatória
dos contratos.
E, de fato, a questão controvertida, ora apreciada, foi
corretamente solucionada em primeiro grau, sob esse enfoque.
O art. 478 do CC estabelece que, “nos contratos de execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013176-88.2020.8.26.0564 -Voto no 1541
5
continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente
onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os
efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”.
Extrai-se do referido dispositivo legal, que as condições para
revisão anômala do contrato são os requisitos de superveniência de fato imprevisível,
a alteração econômica do próprio contrato e a onerosidade excessiva.
Anote-se que a hipótese concreta não está regida, apenas,
pelo Código Civil, mas, em se tratando de relação de consumo, tem incidência o art.
6o do CDC, que dispensa, para a revisão, inclusive o fato imprevisível, bastando a
prova da onerosidade excessiva do ajuste. Leia-se:
“Art. 6o - São direitos básicos do consumidor:(...)
V a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.”
Consequentemente, o elemento indispensável para a revisão
pleiteada pelos autores, seja por aplicação do Código Civil ou do Consumidor, tem
que estar amparado em prova da onerosidade excessiva do contrato e não só na
imprevisibilidade.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência desta C. Câmara.
Agravo de Instrumento Ação revisional de contrato bancário
Tutela de urgência Pretensão de suspensão no pagamento das
parcelas do financiamento para aquisição de imóvel em razão
da COVID-19 Descabimento no caso Pandemia que, por si
só, não justifica a pretensão Impontualidade no pagamento da
parcela em data anterior à determinação de fechamento do
comércio e ausência de demonstração da situação financeira
dos
agravantes
em
decorrência
da
crise
sanitária
Verossimilhança do direito alegado e risco de dano de difícil
reparação não evidenciado Requisitos para concessão desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013176-88.2020.8.26.0564 -Voto no 1541
6
medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não
configurados Indeferimento que deve ser mantido Recurso
improvido
(TJSP,
Agravo
de
instrumento
no
2074444-72.2020.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira,
14a Câmara de Direito Privado, j. 7/05/2020).
Repita-se, os elementos dos autos não têm a aptidão para a
demonstração desse elementar requisito.
Anote-se, ainda, que o caráter bilateral da avença, exige, para
ser revista, a alteração do faturamento e a onerosidade excessiva causada pelas
diretrizes estipuladas na nova ordem de gerenciamento da pandemia, fato
imprevisível mas de impacto não demonstrado sobre os rendimentos dos apelantes de
forma a impossibilitar arcarem com o adimplemento regular das parcelas de
financiamento do veículo.
Portanto, de rigor a manutenção da sentença impugnada, e
pelos próprios fundamentos.
Por fim, consoante o disposto no artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, os honorários advocatícios recursais devem ser majorados em 5%
sobre o montante atribuído à causa, atualizado, observado, quanto ao adimplemento,
a condição suspensiva de exigibilidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
da fundamentação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator